Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717127-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A questão envolve interesse público relacionado ao meio ambiente. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator